Tribunal: TJMT
Processo: 0007772-91.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007772-91.2015.8.11.0006
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
APELADO: FABIO RODRIGUES DE MORAIS
Vistos etc.
Em petição acostada no Id. 94365475, o Apelado requer o chamamento do feito à ordem.
Afirma haver nulidade do acórdão, uma vez que também interpôs Recurso de Apelação, entretanto, o mesmo não foi juntado pela secretaria do juízo de primeiro grau, muito embora tenha feito pagamento e recolhimento da guia de materialização.
Requer assim, seja declarado nulidade do acórdão e remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para que a secretaria faça a juntada de seu Recurso de Apelação e posterior julgamento por este Sodalício.
É o Relatório.
Ao analisar os autos, aparentemente, há nulidade do acórdão por ausência de juntada de Recurso de Apelação do Autor.
Desta forma, recebo a petição anexada no Id. 94365475, como Recurso de Embargos de Declaração.
Considerando o caráter infringente dos embargos declaratórios opostos pelo Autor, ora Apelado, determino a intimação do Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora